Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-97.2023.8.05.0109
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000867-97.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE IRARÁ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EVONILDES DE LIMA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS PINTO LIMA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE GENITORA COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Cuidam os autos de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará/BA, que denegou a segurança impetrada por Evonildes de Lima Cerqueira contra ato atribuído ao Município de Água Fria, por meio do qual se buscava a redução da jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo da remuneração, a fim de acompanhar sua genitora diagnosticada com AVC isquêmico (CID G45). O juízo de origem denegou a segurança com fundamento no art. 6º, §5º, da Lei nº 12.016/2009, ao não reconhecer direito líquido e certo, deixando de condenar em custas e honorários advocatícios, conforme o art. 25 da referida lei e as Súmulas 512/STF e 105/STJ.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há direito líquido e certo da servidora municipal à redução de jornada laboral, sem prejuízo da remuneração, para cuidar de sua genitora enferma, à luz do art. 98, §3º, da Lei nº 8.112/90, aplicado subsidiariamente ao regime jurídico municipal.

III. Razões de decidir

3. O art. 98, §3º, da Lei nº 8.112/90 estende o direito à jornada especial apenas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, não abrangendo expressamente a genitora.

4. A jurisprudência pátria tem entendido que a extensão do benefício a outros familiares depende de previsão legal específica ou de demonstração inequívoca da condição de dependência econômica e da ausência de alternativa de cuidado, o que não se verificou no caso concreto.

5. A impetrante não apresentou prova pré-constituída de que sua mãe é sua dependente legal, tampouco de que não existam outros familiares aptos a prestar os cuidados necessários, circunstância que inviabiliza o reconhecimento do direito líquido e certo exigido para a via mandamental.

6. O indeferimento administrativo fundou-se na ausência de amparo legal, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que autorize intervenção judicial por meio de mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Reexame necessário conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“Não há direito líquido e certo à redução de jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para servidor que busca acompanhar genitora enferma, ante a ausência de previsão legal e de comprovação da dependência nos termos da Lei nº 8.112/90.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, §5º, 14, §1º e 25; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 56.361/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.09.2019; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000867-97.2023.8.05.0109
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE IRARÁ - BA e como apelada EVONILDES DE LIMA CERQUEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA PARA MANTER A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .